Tribunal: TJMT
Processo: 1003839-77.2016.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003839-77.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (EMBARGANTE), GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - CNPJ: 10.574.443/0001-40 (EMBARGANTE), ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.487.834/0001-97 (EMBARGANTE), PADRAO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 10.570.229/0001-15 (EMBARGANTE), EMPRESA MATOGROSSENSE DE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 07.826.810/0001-40 (EMBARGANTE), INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II - CNPJ: 13.344.834/0001-66 (EMBARGADO), INCENTIVO MULTISETORIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 10.896.292/0001-46 (EMBARGADO), PIATA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO - CNPJ: 09.613.226/0001-32 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - CPF: 147.498.058-90 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ALPHA MARINER FUMIGATION LTDA - EPP - CNPJ: 04.705.523/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DIVINA MATIAS - ME - CNPJ: 03.652.919/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CITIBANK S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PANAMERICANO S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), BIC BANCO S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA - CNPJ: 87.548.020/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KALSING LTDA - CNPJ: 88.761.994/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 12.049.737/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), L. L. L. TRANSPORTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), OLI BALTAZAR LERMEN - CPF: 333.763.109-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PIATA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO - CNPJ: 09.613.226/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.227.509/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RADIO FM MORENA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), REAL CACAMBA LTDA - ME - CNPJ: 08.008.323/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SAYBOLT-CONCREMAT INSPECOES TECNICAS LTDA - CNPJ: 01.178.071/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), TERRA MERCADORIAS CORRETORA DE INVEST (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO VINICIUS CAPELLA GIANNATTASIO - CPF: 170.773.648-01 (ADVOGADO), BRUNA QUEIROZ RISCALA - CPF: 425.447.308-70 (ADVOGADO), ARIANE COSTA AUGUSTO - CPF: 305.750.208-30 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003839-77.2016.8.11.0000

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA QUE SEJAM APRECIADAS OMISSÕES APONTADAS PELA RECUPERANDA EM ANTERIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEIÇÃO DO PLANO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - EXERCÍCIO ARBITRÁRIO E ABUSIVO DO PODER DE VOTO DE TRÊS FUNDOS CREDORES – INOCORRÊNCIA- OMISSÕES SANADAS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Empresa em Recuperação Judicial que não obteve a aprovação do
plano
na Assembleia Geral de Credores – Inconformismo da recuperanda que sustenta o exercício arbitrário e abusivo do poder do
voto
de três fundos credores – Não acolhimento – Ausência de ilicitude quanto à votação ao proposto em assembleia – Recuperanda que não comprovou o
abuso
do poder de
voto
, além de que outros credores pediram a falência da recuperanda. Embargos de declaração acolhidos, vícios sanados, sem alteração do resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A E OUTRAS, contra acórdão proferido no RAI
1003839-77.2016.8.11.0000,
assim ementado:

”RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – QUEBRA DECRETADA – GRUPO ECONÔMICO QUE DEIXOU DE ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FOSSE APROVADO PELOS CREDORES – PRETENSÃO DE REFORMA SOB ARGUMENTO DE FALTA DE MOTIVO JUSTO PARA A QUEBRA – DESCABIMENTO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGALMENTE PREVISTAS QUE AFASTAM A POSSIBILIDADE DE BENEFICIAR-SE DE UM PROCESSAMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – ESTADO FALIMENTAR CARACTERIZADO - DECISÃO MANTIDA.

Se as recuperandas não atingiram os requisitos mínimos necessários à concessão da recuperação judicial, já que não obtiveram a aprovação do plano na forma prevista no art. 45 e nem mesmo alcançaram os requisitos previstos no art. 58, §1º, da LRF à concessão da benesse legal pelo juízo, agiu com acerto a decisão recorrida que decretou a sua falência. Decisão de mantida. Agravo de instrumento desprovido.”

Em síntese, reclamam que o acórdão ficou omisso no que tange ao abuso de poder de voto dos três maiores credores agravados:
FUNDOS DE INVESTIMENTO Incentivo I e II e Piatã
.

Dizem que
“eram detentores na classe COM GARANTIA que representam nada mais nada menos que 78% dos créditos votantes e o plano nada mais previu do que o pagamento através da entrega do imóvel em garantia por alienação fiduciária que os FUNDOS tanto insistiram em receber, não sendo assim concebível o voto contra a não ser a intenção de acobertar o recebimento de R$ 17.000.000,00 desviados da Falida pelos Diretores da empresa que Administrava os fundos”
, além da inexistência de prejuízo como erroneamente alegado pelo Administrador em relatório extemporâneo; a competência da AGC para deliberar sobre viabilidade econômica da empresa e não do juízo ou do Administrador Judicial; o preenchimento dos requisitos para a aprovação do plano
se
desconsiderado o voto dos FUNDOS.
Postulam sejam sanadas as supostas omissões e, nos termos do art. 1022, I, II, § único, II c/c art. art. 489, § 1º, IV, VI e 494, do CPC, o acolhimento dos presentes declaratórios.

Na contraminuta, a
Massa Falida de Agroindustrial S.A
, acentua a ausência de omissões passíveis de serem sanadas o que encerra o desprovimento dos declaratórios (ID 1235796).

Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Imobiliários S/A postula o provimento dos embargos (id 1236156).

Em primeiro julgamento ocorrido aos 23-11-2017, os Declaratórios foram desprovidos (id 1346478).

As embargantes Grupal Agroindustrial S/A e Outros interpuseram Recurso Especial (id 1485462), devidamente respondido pela Massa Falida da Grupal Agroindustrial S.A (id 1639604).

O Recurso Especial foi provido e determinado seu retorno para que fosse analisada a omissão relativa a: a) abuso de direito e poder de voto dos três maiores credores e b) invalidade dos votos dos fundos e consequente preenchimento dos requisitos à aprovação do plano de recuperação judicial (id
126966152).

Intimados do retorno do Recurso Especial, as Embargantes se manifestaram pelo provimento (id ́s 132143683, 134734180) e Embargada Massa Falida de Grupal e Outros pelo desprovimento, inclusive ressalta a perda de objeto, porque a unidade fabril das embargantes não mais se encontra em funcionamento, sem geração de empregos e tributos (id 132541163).

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 135673162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003839-77.2016.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em razão
da decisão monocrática proferida no REsp 1.736.221-MT, passa-se a análise dos declaratórios.

Inicialmente, necessário destacar que anteriores Agravos de Instrumento nºs 112582/2015, 112580/2015 e 112583/2015,
fora assegurado aos Fundos de Investimento, exercerem o direito a voto
. Aludidos agravos restaram assim ementados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER O CRÉDITO DIVERGENTE ATÉ JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO - NECESSIDADE DE REFORMA - VALORES LASTREADOS EM TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS EM FAVORDA RECUPERANDA E INICIALMENTE APONTADOS NA LISTA GERAL DE CREDORES - DECISÃO QUE AFETA DIREITO DE VOZ E VOTO ASSEGURADO AO CREDOR EM ASSEMBLEIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se os créditos objeto da ação de exclusão estão lastreados em títulos de crédito emitidos em favor das empresas em Recuperação Judicial, cujos valores foram, inclusive, inicialmente reconhecidos na publicação do Quadro Geral de Credores pelas próprias empresas, não se mostra razoável suspendê-lo até julgamento da demanda, porquanto compromete o direito de voz e voto assegurado ao Credor na Assembleia Geral, máxime em razão da ausência de prova idônea de que respectivos valores, tiveram destinação outra que não o depósito em conta corrente de titularidade da Recuperanda.”

Ora,
a própria Massa Falida, aqui Embargada, havia relacionado tais créditos por ocasião do pedido de Recuperação Judicial
.

Neste cenário,
não havia motivo jurídico para impedir que os Fundos votassem no Plano
,
inclusive pelo valor nominal indicativo do crédito que apresentaram, especialmente se

demonstraram que referidas quantias foram depositadas em conta em nome da Falida
.

Já no que tange a rejeição do plano, foi ponderado que
Fundos de Investimentos
apenas exerceram seu direito de discordar ou não com a proposta apresentada
e, no caso, não viram preenchidos requisitos mínimos de soerguimento e cumprimento da finalidade prevista no artigo 47 da Lei n. 11.101/2005.

Os Fundos de Investimento
não
se tratam de único credor, são três, completamente distintos, bem por isso foram credores admitidos e, por conseguinte, em princípio titulares do direito à voz e voto na Assembleia os que se encontram na última lista publicada (art. 39, Lei nº 11.101/2005).

Acrescenta-se que não há comprovação de que a conduta individualizada dos Fundos de Investimentos tenha, por si só, sido suficiente e determinante para inviabilizar a homologação do plano, porque a realidade fática apresentada foi no sentido de ausência de condições de soerguimento.

Com efeito, o que ocorreu foi apenas o regular
exercício do direito de voto
dos Fundos enquanto credores das embargantes, que, naturalmente, não se encontravam obrigados a concordar com o plano apresentado.

Nesse sentido, foi sopesado que
ainda que os Fundos fossem detentores de maior percentual de créditos
e, por isso, maior número de votos, sua rejeição ao que fora proposto no plano de recuperação judicial não se mostrava ilícita.

Nesse sentido já se decidiu:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – JWA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. – REJEIÇÃO DO PLANO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O QUORUM ALTERNATIVO DE APROVAÇÃO ("CRAM DOWN" – ART. 58, § 1º, LRE) –
A recuperanda que não obteve a aprovação do plano na Assembleia Geral de Credores
– Inconformismo da recuperanda, que sustenta
o exercício arbitrário e abusivo do poder do voto pelo credor Banco do Brasil S/A, o qual detém mais de 74% do crédito da recuperação judicial – Não acolhimento
– Ausência de ilicitude quanto à votação do Banco do Brasil S/A – Recuperanda que não comprovou o abuso do poder de voto da instituição financeira, que, em contrapartida, demonstrou justificadamente os seus motivos pela rejeição do plano -
Além disso, outros credores pediram a falência da recuperanda
– Por fim, não estão presentes do art. 58, §1º, da Lei 11.101/05, a permitir a aplicação do "cram down" – O decreto de quebra, de um lado, visa a preservar e a otimizar a utilização produtiva dos bens, dos ativos e dos recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa; de outro, serve de mecanismo de preservação de benefícios econômicos e sociais decorrentes da atividade empresarial, por meio da liquidação imediata do devedor e da rápida realocação útil de ativos na economia (art. 75, I, e § 2º, LRE) - Manutenção da decisão de quebra – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2272012-62.2021.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 23/06/2022; Data de Registro: 23/06/2022) (grifei)

Rememora-se que se trata de impugnação, pelas Embargantes, de voto de três fundos credores que não foram os únicos a rejeitar o plano apresentado. Portanto, não há se cogitar que o plano seria aprovado e restariam preenchidos todos os requisitos à concessão da Recuperação Judicial, apenas pelo fato de desconsiderar-se o voto dos aludidos Fundos.

Bem ao contrário, o que a decisão objeto do agravo de instrumento apontou foi a total ausência de requisitos à concessão da Recuperação Judicial em favor das Embargantes.

É que a decisão que decretou a
quebra
deu conta que

o plano apresentado pelas recuperandas
não obteve a aprovação de nenhuma das classes de credores
, nem mesmo atingindo os requisitos previstos no art. 58, §21º, da LRF, para a concessão da recuperação judicial pelo juízo, em situação que, de acordo com o art. 73, III, da LFR, impunha a convocação da Recuperação Judicial em falência.

Nesse sentido, colhe-se do acórdão embargado:

“...De todo o tempo transcorrido, recursos interpostos, e o mais importante,
a falta de comprometimento das empresas em soerguê-las, comprovou-se que não adotaram medidas eficazes, porquanto não auferiam receitas suficientes para arcar com os custos e despesas de sua operação, o que, por consequência, acarreta indisponibilidade em caixa ou lucro passível de ser utilizado para cumprimento do plano de recuperação judicial
.
É dizer, não foram apenas os Fundos de Investimentos que levaram à rejeição do Plano e que ensejaram a quebra das recorrentes, mas sua própria conduta avalizada por TODAS Classes de credores. Bem por isso, ante as evidências no trâmite da Recuperação Judicial, é que os credores optaram por não aprovar o plano.

A decisão, portanto, amolda-se à situação fática e encontra ressonância na prova,
caso em que alternativa outra não havia senão decretar a Falência do grupo recorrente, inclusive porque o próprio Administrador Judicial se manifestou nesse sentido, com apontamento certeiro e numérico acerca da inviabilidade das atividades das empresas agravantes não conseguiram ou não se empenharam o suficiente para alcançar o objetivo maior que era justamente o soerguimento do GRUPO GRUPAL,
o que, frisa-se, sempre e sempre foi corroborado pelo Ministério Público em primeiro grau, quanto pela D. Procuradoria Geral de Justiça”.
(grifei)

Do exposto, ainda que sanados os vícios, não é caso de alteração do julgamento do agravo de instrumento que manteve a decisão agravada de quebra das ora embargantes.

Posto isso, dá-se parcial provimento aos presentes embargos de declaração, para o fim de sanar as omissões apontadas, contudo,
sem alteração do resultado do julgamento do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022